Tribunal: STF
Processo: RE 562541
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE
   GRATIFICAÇÃO A INATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.  REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.